Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITOS. BENS IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALTERAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de cobrança de valores pela apelante como condição para outorga da escritura pública com a finalidade de promover o registro da transferência da propriedade aos promitentes compradores.
2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Diante da celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel, sem que tenha havido previsão de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promitente vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil.
4. De acordo com o art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial e, caso haja recusa, ao promitente comprador é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento judicial da vontade do promitente vendedor. 4.1. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a demonstração da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a presença de cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado.
5. Os autores comprovaram o cumprimento dos aludidos requisitos.
6. Considera-se indevida a instituição de condição fundada no pagamento dos valores correspondentes aos encargo para o custeio de obras de infraestrutura erigidas no loteamento objeto da demanda, pois não houve essa previsão no negócio jurídico.
7. Em relação ao valor dos honorários de sucumbência a regra prevista no art. 85, § 2o, caput, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, nessa ordem.
8. No caso em deslinde deve ser adotado o valor do proveito econômico como base de cálculo para a fixação do montante dos honorários de advogado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.